Tribunal: TJSP
Processo: 1500399-79.2020.8.26.0607
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS - EM CONCURSO MATERIAL COM ESTELIONATO - MATÉRIA PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA - REALIZAÇÃO FORMAL DE RECONHECIMENTO NÃO É INDISPENSÁVEL - REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ACUSADA, TECNICAMENTE, PRIMÁRIA - REDUÇÃO DAS PENAS - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL E FIXAÇÃO DO

Ementa:
APELAÇÃO – ESTELIONATO – VÍTIMA MAIOR DE SESSENTA ANOS - EM CONCURSO MATERIAL COM ESTELIONATO - MATÉRIA PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADA - REALIZAÇÃO FORMAL DE RECONHECIMENTO NÃO É INDISPENSÁVEL - REJEITADA A MATÉRIA PRELIMINAR - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – ACUSADA, TECNICAMENTE, PRIMÁRIA - REDUÇÃO DAS PENAS - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL ABERTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.